Tribunal: TJMT
Processo: 1014925-41.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014925-41.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAISON RODRIGO FRANCA - CPF: 003.229.711-44 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), CELLIN CHRISTIAN FORMENTO FRANCA - CPF: 007.044.521-46 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO POR ESTA RELATORIA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – INÉRCIA DA PARTE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal e deferido o parcelamento das custas, incumbe à parte recorrente promover o adimplemento integral das parcelas, sob pena de deserção.

O descumprimento do parcelamento das custas processuais, com pagamento apenas parcial do preparo, configura deserção, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte quando previamente advertida das consequências do inadimplemento.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014925-41.2024.8.11.0040

APELANTES:
JAISON RODRIGO FRANCA e CELLIN CHRISTIAN FORMENTO FRANCA

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAISON RODRIGO FRANCA
e
CELLIN CHRISTIAN FORMENTO FRANCA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos dos embargos à execução, ajuizados em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da execução lastreada na cédula de crédito bancário nº C21832133-0, no valor de R$51.688,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais). Ao final, condenou os embargantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os apelantes interpõem o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado julgou antecipadamente a demanda sem oportunizar a produção de prova pericial e documental, imprescindíveis à apuração das alegadas irregularidades contratuais.

Alegam violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, destacando a necessidade de análise técnica detalhada dos encargos financeiros, inclusive mediante apresentação de fichas gráficas e contratos renegociados.

No mérito, reiteram a existência de ilegalidades na cédula de crédito bancário, especialmente no que se refere à capitalização de juros sem pactuação válida, à cobrança de encargos abusivos e à ocorrência de excesso de execução, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a revisão das cláusulas contratuais.

Aduzem, ainda, que o laudo técnico por eles apresentado evidenciaria as irregularidades praticadas pela instituição financeira, reforçando a necessidade de dilação probatória.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, a reforma do
decisum
para acolher os embargos à execução (Id. 306644385).

Em contrarrazões a instituição financeira apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que os apelantes se limitaram a reproduzir alegações anteriormente deduzidas, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção integral do decisum, destacando a regularidade do contrato, a legalidade dos encargos pactuados e a inexistência de excesso de execução, além de impugnar o valor probatório do laudo unilateral apresentado pelos recorrentes (Id. 309460851).

Consta certidão de preparo, atestando o recolhimento da primeira parcela das custas recursais em 29/01/2026, conforme guia nº 42270 (Id. 343455377).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante a ausência de regular recolhimento do preparo, circunstância que configura deserção, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

Consoante se extrai dos autos, quando da interposição da apelação, os recorrentes deixaram de efetuar o recolhimento do preparo, ao fundamento de que formularam pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, razão pela qual as custas permaneceram sobrestadas até apreciação desta Relatoria.

O pedido, todavia, foi indeferido, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, sendo, contudo,
deferido
, de ofício, o
parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes
, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, com expressa determinação de que os apelantes procedessem ao recolhimento mensal, mediante comprovação nos autos. Na mesma decisão, consignou-se de forma clara que o inadimplemento de qualquer parcela ensejaria o
não conhecimento automático do recurso, independentemente de nova intimação
.

Não obstante, verifica-se que os recorrentes limitaram-se ao pagamento da
primeira parcela do preparo
, permanecendo inadimplentes quanto às demais, conforme certidão acostada, evidenciando o descumprimento do parcelamento deferido.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
o inadimplemento das custas parceladas conduz ao reconhecimento da deserção, independentemente de intimação pessoal da parte
, sobretudo quando previamente advertida das consequências.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O parcelamento das custas processuais foi deferido pelo juízo com a expressa determinação de que o autor comprovasse o pagamento mensalmente, até a quitação integral.

2. O autor deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas e se manteve inadimplente por mais de um ano, mesmo após a ciência da obrigação.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor não é necessária quando a extinção do processo decorre da falta de pagamento das custas processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa.

4. O pagamento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e IV; 485, § 1º; 85, § 11.”

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 1 .952.561/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 4/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 216.464/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/8/2015; TJMT, N .U 0000777-63.2018.8.11 .0101, rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 26/04/2021; TJMT, N.U 0001758-73.2014 .8.11.0088, rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 22/05/2018.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10356788420228110041, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE PROVA. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PARCELAMENTO DEFERIDO E DESCUMPRIDO. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento das custas recursais e não comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para tanto e concessão do parcelamento das custas processuais, nos autos de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência formulada por pessoa jurídica, desacompanhada de documentos comprobatórios da insuficiência de recursos, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é intimada para apresentar documentação comprobatória, tem o parcelamento das custas deferido e permanece inerte, configurando deserção do recurso interposto. III. Razões de decidir

3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99 do CPC garantem o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes, presumindo verdadeira a declaração de pobreza.

4. Tal presunção, no entanto, é relativa, e pode ser afastada quando ausente documentação mínima que a corrobore, especialmente diante de intimação específica para comprovação da condição econômica.

5. A concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, não sendo suficiente a mera declaração desprovida de respaldo probatório.

6. A inércia da agravante diante da intimação judicial para comprovar a alegada hipossuficiência e do deferimento do parcelamento das custas processuais legitima a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

7. A atuação reiterada da patrona da agravante em centenas de demandas semelhantes, sem inscrição suplementar na OAB/MT e com idêntico padrão processual, revela possível prática de advocacia predatória e justifica comunicação à Seccional da OAB local. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa jurídica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando não corroborada por documentos comprobatórios, especialmente diante da inércia da parte intimada a demonstrar sua alegação. 2. A ausência de preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.007; Lei nº 8.906/1994, art. 10, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.653.878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05 .2020; TJMT, AI 1.018.071-16.2024 .8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1 .022.230-02.2022.8 .11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011162920238110101, Relator.: DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2025)

Tal entendimento aplica-se integralmente à hipótese em exame, porquanto os apelantes, cientes do indeferimento da gratuidade e beneficiados com o parcelamento das custas, deixaram de adimplir integralmente o preparo, configurando inequívoca deserção, a qual prescinde de nova intimação.

Assim, a ausência de recolhimento integral do preparo recursal impõe o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento da apelação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em razão da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026